Tribunal: TJPA
Processo: 0802491-14.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802491-14.2022.8.14.0000

APELANTE: ROBSON GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ART. 129, § 1º, I DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, PELO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PELAS FOTOS DA VÍTIMA ENSANGUENTADA, BEM COMO PELA PROVA TESTEMUNHAL. INFERE-SE QUE A CONDUTA DO APELANTE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 25 DO CPB, HAJA VISTA QUE NÃO HOUVE INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA, BEM COMO NÃO HÁ MODERAÇÃO ALGUMA NOS MEIOS UTILIZADOS, RESTANDO PROVADAS, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, AS LESÕES POR ESTA SOFRIDAS, BEM COMO SUA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTA NOS AUTOS EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA E A INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS, SENDO DESPICIENDA A CONFECÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA CHEGAR A ESTA MESMA CONCLUSÃO. ADEMAIS, O LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR FOI ASSINADO NO DIA 09/11/2017, OU SEJA, 11 DIAS APÓS O CRIME, INDICANDO DIAGNÓSTICO INICIAL DE FRATURA DE MANDÍBULA, BEM COMO A NECESSIDADE DE CIRURGIAS MÚLTIPLAS, QUE SERIAM REALIZADAS A PARTIR DAQUELE MOMENTO E, COMO PODE SER CONSTATADO, NA CAPITAL DO ESTADO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO EM MENOS DE 30 DIAS.

3.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE
.

PARCIAL PROVIMENTO.

A
CONDUTA SOCIAL
DIZ RESPEITO AO COMPORTAMENTO DO ACUSADO NO AMBIENTE FAMILIAR E EM SOCIEDADE, EXIGINDO CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE NATUREZA COMPORTAMENTAL PARA SUA VALORAÇÃO NEGATIVA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
NÃO PODENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA SER VALORADA NEGATIVAMENTE
.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, NOS TERMOS DO
ART. 33, § 3º DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
ROBSON GONÇALVES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará que o condenou a cumprir pena de 03 anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 8371530, que no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 19h00min, em via pública, o apelante, agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Edivaldo Martins Azevedo, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Na ocasião, a vítima estava de saída da festa de aniversário do nacional Marlon Dias dos Santos, quando fora agredida por Robson, que desferiu diversos socos e pontapés até que esta viesse a desmaiar, apenas parando por pressão de sua companheira, que estava no local.

Após o então denunciado deixar o local, populares se aproximaram e prestaram socorro à vítima, que foi levada ao hospital com graves lesões, inclusive uma fratura na mandíbula.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, I e III do Código Penal.

Em ID 8371526 – fl. 5, Exame de Corpo de Delito, comprovando as lesões sofridas pela vítima, bem como a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Em ID 8371531, recebida a denúncia em 13/06/2018;

Em ID 8371534, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2019;

Em
Sentença
, ID 8371580, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu ROBSON GONÇALVES DA SILVA como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 1º, I do Código Penal.

Em razões recursais, ID 8371582, requereu a defesa a absolvição do apelante do crime de lesão corporal grave e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve.

Em contrarrazões, ID 8371589, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 8772375, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a conduta por este praticada foi amparada pela legítima defesa, visto que sua namorada estava sendo agarrada pela vítima, bem como que já tinha sofrido assédio por parte desta.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento, tendo em vista que
materialidade
ficou provada por meio do Exame de Corpo de Delito (ID 8371526 – fl. 5), atestando as agressões sofridas pela vítima Edivaldo Martins de Azevedo e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, pelo laudo para solicitação de autorização para internação hospitalar, indicando diagnóstico inicial de fratura de mandíbula, bem como a necessidade de cirurgias múltiplas (ID 8371526 – fl.8), bem como pelas fotos da vítima ensanguentada (ID 8371527-fl. 1).

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos das testemunhas, da vítima, bem como do próprio acusado.

Perante o Juízo, a vítima Edivaldo Martins Azevedo relatou,
in

verbis
(ID 8371535/8371540):

“... QUE não conhecia Robson e não havia motivo para a agressão, pois não tem rixa com ninguém; QUE vinha na rua quando o acusado chegou e lhe bateu, sendo que depois ficou desacordado; QUE o levaram para o hospital; QUE quebrou o axilar e ficou cerca de 07 meses parado; QUE não se recuperou totalmente, mas ficou quase bom; QUE teve que se alimentar por meio de dieta líquida...”

A testemunha Marlon Dias dos Santos, relatou ao Juízo,
in verbis
(ID 8371542/8371557):

“... QUE estava indo para a casa de sua irmã e, ao passar pelo local, viu que o acusado estava batendo na vítima, bem como que este a segurava pela e chutava; QUE falava para Robson parar, mas ele não parava; QUE a namorada do acusado estava ao lado dele e também lhe pedia para parar, mas ele não parava; QUE não sabe como terminou aquela situação, pois seguiu para a casa de sua irmã, bem como que não sabe o motivo das agressões; QUE viu que a vítima estava desmaiada e muito bêbada; QUE na hora que estava saindo viu que vinha uma galera parar o acusado, pois, caso não o tivessem parado, ele teria matado Edivaldo...”

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha José Carlos Pantoja Barroso, ID 8371558/8371560, relatou:

“... QUE viu quando o senhor
Markelio

estava tentando ajudar Edivaldo, o qual estava ensanguentado no chão; QUE quando chegou no local, Markelio estava chamando a vítima e pediu para que José Carlos o ajudasse a levá-la para o hospital; QUE colocaram a vítima na moto de Markelio e a levaram desacordada para o hospital; QUE colocaram a vítima no meio e que foi segurando-a por trás até o hospital...”

Em depoimento prestado perante o Juízo (ID 8371567/8371570), a testemunha Maycon Martins Costa declarou:

“... Que nesse dia saiu para comprar comida para sua mãe com um amigo e, quando vinham, a vítima mexeu com a mulher do Robson, o qual viu, correu e a agrediu; QUE Robson a empurrou para o chão por trás e começou a dar chutes; QUE estava vendo de longe; QUE eram chutes em todo o corpo da vítima; QUE Edivaldo estava desmaiado quando duas pessoas chegaram para levá-lo pro hospital; QUE a vítima não chegou a puxar a namorada de Robson, mas apenas falou uma bobagem; QUE o acusado continuou agredindo a vítima mesmo estando desmaiada; QUE Robson só parou quando chegou mais gente no local e que se não chegasse ninguém, ele continuaria batendo; QUE acha que Robson é violento...”

O ora apelante afirmou que Edivaldo puxou sua namorada pelo braço e tentou agarrá-la, razão pela qual sentiu raiva e passou a agredir a vítima com socos, entretanto, alegou que a vítima não estava desmaiada.

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento no delito praticado contra a vítima.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art. 25. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta do apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, bem como não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, por meio de laudo pericial, as lesões por esta sofridas,
bem como sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE:

Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação do delito para lesão corporal leve, ao argumento de que não há Laudo complementar que comprove que a vítima ficou incapacitada de exercer suas atividades habituais por período superior a 30 dias.

Não advém razão ao apelo.

Como dito anteriormente, consta nos autos Exame de Corpo de Delito (ID 8371526 – fl. 5), atestando as agressões sofridas pela vítima Edivaldo Martins de Azevedo e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, sendo despicienda a confecção de Laudo complementar para chegar a esta mesma conclusão.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL  SENTENÇA CONDENATÓRIA  CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO  LEGÍTIMA DEFESA  AUSÊNCIA DE PROVA  INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA ATESTAR A INCAPACIDADE DE LABOR POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA)  PRESCINDIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO DE LESÃO CORPORAL CONCLUSIVO  NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA  PENA BASE  EXCLUSÃO DE DUAS VETORIAIS- PENA BASE REDUZIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - PENA PROVISÓRIA ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que o Réu agrediu a Vítima com um soco no rosto, por não ter sido prontamente atendido no pedido que lhe fez para compra de cigarros. 2. O laudo de exame de lesões corporais, fls. 52/54, atesta que em razão da agressão, a Vítima apresentou fratura no ângulo direito da mandíbula e teve que ser submetida a cirurgia. 3. Legítima defesa afastada por ausência de provas.
4 Desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve. O laudo constante nos autos é conclusivo sobre a incapacidade da Vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, sendo despicienda a confecção de laudo complementar para se chegar a esta mesma conclusão.
5. (...).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE (TJ-BA - APL: 01202027620098050001, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 07/12/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO COMPLEMENTAR PRESCINDÍVEL – GRAVIDADE DA LESÃO ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – JÁ RECONHECIDAS NA ORIGEM – PREJUDICADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – EXASPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP)– SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos, a apontar o acusado como autor do crime de lesão corporal narrado na peça acusatória, bem como ausentes circunstâncias legais que comprovem a excludente de ilicitude, mantém-se o decreto condenatório.
2. A ausência de laudo complementar não enseja o afastamento da qualificadora da lesão gravíssima, pois devidamente comprovada por outros meios de prova, tais como laudo pericial e prova testemunhal.
3. (...).

(TJ-MS - APR: 00039067620148120008 MS 0003906-76.2014.8.12.0008, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021) (GRIFEI).

Acrescente-se que
laudo para solicitação de autorização para internação hospitalar foi assinado no dia 09/11/2017, ou seja, 11 dias após o crime, indicando diagnóstico inicial de fratura de mandíbula, bem como a necessidade de cirurgias múltiplas (ID 8371526 – fls.7/8), que seriam realizadas a partir daquele momento e, como pode ser constatado, na capital do Estado, não havendo possibilidade de recuperação em menos de 30 dias.

Assim, tendo restado comprovada por meio do Exame de Corpo de Delito a
incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias
, o pedido de desclassificação para lesão corporal leve não merece prosperar.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, afirmando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 8371580), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“(...)
a)
a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que agrediu a vítima até levá-la ao desmaio, e continuou desferindo golpes mesmo após ficar desacordada, dificultando sua defesa e causando maiores lesões, inclusive com a possibilidade de leva-lo ao óbito, como relatado por testemunhas. Por essa razão, a culpabilidade merece valoração negativa
;

(...).

c)
conduta social negativa, tanto pelo fato de não ter demonstrado qualquer arrependimento, de não ter remediado e ajudado a vítima, mas também – e principalmente – por ter cooptado sua namorada para mentir em Juízo na audiência. Com efeito, sua namorada, informante (não compromissada) disse que estava presente no momento da agressão e relatou que tinha sido apenas um chute e um empurrão, ao passo que as demais testemunhas e o laudo apontaram que foram múltiplas agressões, que continuaram até mesmo com a vítima desmaiada. Seguramente, o acusado que coopta testemunhas para mentir em juízo, além, é claro, de não ter demonstrado qualquer arrependimento e tenta justificar a bárbara agressão por ciúme da namorada, possui conduta social negativa que merece ser valorada na dosimetria da pena;

(...)

f) as circunstâncias do crime merecem valoração nesse caso, porquanto
as agressões só cessaram após a intervenção de terceiros. Vale dizer, pessoas precisaram intervir para que o acusado parasse de bater na vítima, pois não parava de desferir socos e chutes. Por isso, as circunstâncias são negativas;

g) quanto às consequências, merecem valoração negativa, tendo em vista que a
consequências do crime, que foram muito além do tipo penal (a vítima ficou 7 meses em recuperação). Portanto, vai fixada a pena base consideravelmente acima do mínimo legal, em 4 anos de reclusão. (...)
”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente o vetor atinente à
conduta social
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

A
conduta social
diz respeito ao comportamento do acusado no ambiente familiar e em sociedade, exigindo concreta demonstração de desvio de natureza comportamental para sua valoração negativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos
,
não podendo tal circunstância ser valorada negativamente
.

A
culpabilidade
de fato se mostra desfavorável, tendo o magistrado utilizado fundamentação idônea, uma vez que o apelante continuou a agredir a vítima que já estava desmaiada.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, escorreita a argumentação utilizada pelo magistrado, tendo em vista que, mesmo a pedido da testemunha Marlon e de sua namorada, Robson não parava de agredir a vítima, tendo havido real necessidade da intervenção de terceiros para interromper as agressões.

Quanto às
consequências do crime,
observo que extrapolam ao que é comum ao tipo penal, visto que, de fato, a recuperação da vítima excedeu, em muito, o prazo de 30 dias previsto na lei como qualificadora do crime, o que pode ser constatado por meio da
solicitação de autorização para internação hospitalar (ID 8371526 – fls.7/8), indicando diagnóstico inicial de fratura de mandíbula, bem como a necessidade de cirurgias múltiplas
.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da existência de 03 (três) de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de
reclusão.

2ª fase
– Presente a agravante prevista no art. 61, II, c, bem como a atenuante da confissão espontânea e, considerando a preponderância desta última sobre aquela, atenuo a pena em
2 (dois) meses e 03 (três) dias
, ficando estabelecida a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
03 (três) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 3º do CPB, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022